Tribunal: TJDFT
Processo: 0729104-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR. BIOLOGIA. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PROFESSORES TEMPORÁRIOS. CONTRATAÇÃO. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 37, inciso. I, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. 1.1. Em relação ao direito subjetivo de serem nomeados, os candidatos que se submetem aos certames públicos têm suas pretensões resguardadas apenas em precedentes judiciais, notadamente na construção da jurisprudência já sedimentada pelo STF (RE 837311, Relator: Min. Luiz Fux).
2. Assim, de acordo com o julgamento do mencionado RE n° 837311, a parte agravante teria resguardada sua pretensão à nomeação, se, diante do surgimento de novas vagas, tivesse sido preterida de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública.
3. A aprovação em concurso público, em colocação superior à do número de vagas disponibilizado no edital para o cargo pretendido, não gera, para o candidato, direito subjetivo à nomeação, salvo se preterido na ordem de classificação.
4. A contratação de professores temporários pelo Estado, por si só, não garante a candidato aprovado em concurso público, classificado fora do número de vagas previstas no edital, o direito à convocação, contratação ou reserva de vaga. 4.1. Assim, não há nos autos a demonstração efetiva de que a recorrente fora preterida arbitrariamente pela Administração Pública, pois as contratações precárias não desrespeitam o requisito da necessidade temporária de excepcional interesse público. (art. 37, inciso. IX, da CRFB/88).
5. Recurso conhecido e não provido